Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720240-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: SILVIA HENRIQUE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO AOCP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704739-46.2023.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a banca examinadora é mera executora do contrato, não possuindo, assim, legitimidade passiva. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual ilegitimidade passiva do réu INSTITUTO AOCP, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023 15:14:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador